Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO contra a decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de consulta às últimas declarações de bens dos executados via INFOJUD. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois está comprovado exaurimento das providências para localização de bens dos devedores e a execução pode se frustrar. Salienta que, a despeito de desnecessário o esgotamento das diligências, realizou todos os procedimentos colocados ao seu alcance para localizar patrimônio dos devedores, todavia não obteve êxito. Postula a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, ficou a tese “segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). O referido tribunal também decidiu que o entendimento adotado para a utilização do sistema Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista serem esses mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. No particular, merecem destaque os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382⁄2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943⁄MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01⁄07⁄2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10⁄06⁄2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18⁄05⁄2015. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1582421⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄05⁄2016) (grifei). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie. 2. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1667420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução, bem como autorizo a requisição de informações, via sistema INFOJUD, para que a Delegacia da Receita Federal do Brasil providencie o envio de cópias das declarações de bens dos devedores a partir do ano de 2015. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive os agravados para apresentarem resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219 e 1.019, II).